Tribunal: TJPA
Processo: 0008334-12.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008334-12.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GEANNDRO ALVES SABINO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. JUÍZO A QUO QUE PROCEDEU CORRETAMENTE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 485, § 1º, DO CPC, PARA QUE ESTA SE MANIFESTASSE NOS AUTOS SOBRE SEU INTERESSE EM PROSSEGUIR NO FEITO, MANTENDO-SE INERTE QUANTO A ESSA DETERMINAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA EM SUA PLENITUDE.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2. Ocorrendo a intimação pessoal sem que a parte intimada se manifeste nos autos, nada há de se fazer a não ser extinguir o feito sem julgamento do mérito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser mantida em sua totalidade.

3. Recurso de Apelação conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em face de GEANNDRO ALVES SABINO FEITOSA, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, por inércia da parte autora.

A parte autora ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em face da parte ré,

tendo o juízo da causa determinado sua intimação pessoal, para manifestar sobre interesse em prosseguir no feito (despacho constante à id 3499214). Devidamente intimada, conforme determinado (id 3499215), esta se manteve inerte, razão pela qual o magistrado extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e VI do CPC.

Inconformada com a decisão de extinção, a parte autora interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão guerreada, por entender que havia a necessidade de ser intimada pessoalmente.

Aduz não ter sido observado o trâmite legal para que fosse extinto o processo da forma como foi, uma vez que para que houvesse o abandono da causa, ou seja, para ficar caracterizada a prova inequívoca do ânimo de não mais seguir no processo, deveria ter havido sua intimação pessoal, o que não foi procedido.

A parte recorrida devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões devidas.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III e VI, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista alegada ausência de intimação pessoal.

A sentença recorrida se deu nos seguintes termos:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Assim sendo, dispõe o art. 485, Inciso III do Código de Processo Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias.

Determinada a Intimação PESSOAL do(a) Autor(a), o(a) mesmo(a) não se pronunciou, conforme fls. 46
.

No caso em tela, o processo encontra-se paralisado por prazo superior ao legal sem nenhuma manifestação da parte autora.

Com todos esses fatos, esse juízo está convencido da configuração do abandono da causa por ausência superveniente de interesse do autor na resolução da lide.

Nesse contexto, a insistência no prolongamento do feito só irá reforçar a nova tendência de crítica, por ausência de gestão processual, arcada, no sistema de justiça, apenas pelo Poder Judiciário e, no final, não se alcançaria o fim último que é a resolução de mérito, já que a falta de interesse, como visto, é que impera no caso.

Nesse sentido, diante do desinteresse do(s) requerente(s) no prosseguimento normal do processo, deve o Juiz, de Ofício, em respeito aos Princípios da Razoável Duração da Demanda e da Racional Gestão dos Processos, após as providências legais já adotadas, determinar a Extinção e Arquivamento do Processo.

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, Incisos III e VI do NCPC.” Grifei e destaquei

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a parte autora/apelante a se manifestar sobre a Certidão do meirinho que afirmou não ter cumprido o mandado de busca e apreensão em virtude de não ter localizado a parte requerida, conforme id 3499213, fl. 40.

Devidamente intimada dessa decisão, id 3499213, fl. 41, a mesma nada disse nos autos.

Após ser certificado essa omissão, id 3499213, fl. 42, o magistrado a quo determinou a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que dissesse, no prazo de 05 dias, se ainda teria interesse no prosseguimento do feito, id 3499214.

Procedida a devida intimação PESSOAL da parte autora, AR constante à id 3499215, nada foi dito.

Ora, tendo em vista o lapso temporal decorrido sem o cumprimento da ordem judicial, e a INTIMAÇÃO PESSOAL procedida, para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, que não fora atendida, necessário se fez realmente a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada duas vezes sua manifestação nos autos, uma para dizer o que entendesse sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça e, outra, para informa r se ainda possuía interesse no prosseguimento da ação, em todas elas se manteve inerte e, nessa última intimação, PROCEDIDA PESSOALMENTE, nada disse, se mostrando silente, razão pela qual correta a extinção da relação jurídica processual, nos termos dispostos na sentença, já que todos os procedimentos legais e necessários foram observados.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante do exposto, considerando a real existência de intimação pessoal do autor,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023